Tribunal: TJDFT
Processo: 0720244-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Vistos, etc. Diante da oposição de embargos de declaração pelos Agravantes, intimem-se os embargados para apresentarem contrarrazões, observando o prazo legal, nos termos do art. 1.023, § 2o do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 17 de junho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator